Tribunal: STF
Processo: RHC 250462
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 44):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Fabio Machado Abreu contra acórdão que confirmou sua condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A defesa alega nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio sem autorização judicial e base em denúncia anônima. O paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade do flagrante em razão da suposta violação de domicílio; e (ii) analisar a possibilidade de concessão de habeas corpus devido à alegada ilicitude das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade do flagrante por violação de domicílio já foi objeto de análise anterior no HC 820.776/SC, configurando reiteração de pedido. Conforme entendimento consolidado, não é cabível nova análise de questão já decidida por esta Corte. 4. A jurisprudência do STJ veda a reiteração de pedidos em habeas corpus, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do STJ, uma vez que o tema já foi apreciado em decisão anterior, não cabendo nova impetração sobre a mesma causa de pedir. 5. Precedentes da 5ª e 6ª Turmas desta Corte corroboram a impossibilidade de conhecer pedidos que reproduzam alegações já analisadas, sobretudo quando a condenação já transitou em julgado e não há elementos novos. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade sua condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob a assertiva de que ilícita a prova produzida a partir do flagrante, porquanto ausente justa causa ou autorização judicial para o ingresso no domicílio.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, todavia, não merece guarida, pois, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido nas instâncias ordinárias.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    2.2. Por outro lado, também na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, de fato, não merece conhecimento o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos na petição inicial ou em anterior irresignação manifestada nos autos.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    2.3. Ademais, a despeito dos argumentos lançados pelo recorrente, verifica-se que o decisum impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF. Ao revés: com ela se coaduna, pois rechaçada a pretensão em favor do paciente, por se tratar de matéria repetida, anteriormente enfrentada por aquela Corte Superior.



    Esta Suprema Corte, na esteira de sua jurisprudência, assim como Superior Tribunal de Justiça, também reconhece inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idêntico objeto, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer alteração fática. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    2.4. Não bastasse, nada obstante todo o arrazoado defensivo, também sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do remédio heroico como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e/ou por esta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. [...] (HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023)



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 09 de janeiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente